Tribunal: TJPA
Processo: 0800708-54.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800708-54.2022.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: JULIANA DA SILVA VIANNA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CRIOPRESERVAÇÃO DE ÓVULOS. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PROCEDIMENTO NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. NECESSIDADE COMPROVADA. RECUSA ABUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível. A pretensão recursal visava afastar a obrigação de custear o procedimento de criopreservação de óvulos, prescrito por médico assistente como medida preventiva diante dos efeitos adversos da quimioterapia indicada para tratamento de câncer de mama.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é abusiva a recusa de cobertura de procedimento de criopreservação de óvulos por operadora de plano de saúde, sob o argumento de ausência de previsão contratual e de exclusão do rol da ANS, quando indicado como medida preventiva diante de tratamento quimioterápico de câncer.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A criopreservação de óvulos, quando indicada para prevenir a infertilidade decorrente da quimioterapia, constitui desdobramento do tratamento oncológico e, portanto, encontra amparo na obrigação contratual da operadora de saúde.
4. A negativa de cobertura fundada exclusivamente na ausência do procedimento no rol da ANS é abusiva, conforme entendimento do STJ (REsp 1.962.984/SP), que distingue entre reprodução assistida e a criopreservação como medida profilática vinculada ao tratamento.
6. Aplicação do princípio da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana, assegurando o direito à integridade da capacidade reprodutiva como desdobramento do direito à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A criopreservação de óvulos indicada como medida preventiva à infertilidade decorrente de tratamento quimioterápico integra o próprio tratamento oncológico, devendo ser custeada pela operadora de plano de saúde, ainda que não prevista no rol da ANS. 2. A negativa de cobertura baseada unicamente na ausência de previsão contratual ou de listagem no rol da ANS é abusiva, por comprometer a integralidade do tratamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III;; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.962.984/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP; TJ-SP, Apelação Cível nº 1003717-06.2021.8.26.0248; TJ-MG, Apelação Cível nº 5028207-49.2022.8.13.0701.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0800708-54.2022.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA/APELADA: JULIANA DA SILVA VIANNA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES:

Trata-se de Agravo Interno interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão monocrática de minha lavra (Id. 24395445), que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora recorrente, cuja ementa restou assim vazada:

“Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. CRIOPRESERVAÇÃO DE ÓVULOS EM RAZÃO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PREVENÇÃO DE INFERTILIDADE DECORRENTE DA QUIMIOTERAPIA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. RECUSA INJUSTIFICADA. DEVER DE COBERTURA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, insurgindo-se contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que julgou procedente o pedido formulado pela autora/apelada, condenando a operadora de plano de saúde a custear o procedimento de criopreservação de óvulos, indicado para prevenção de infertilidade decorrente do tratamento quimioterápico prescrito à autora, diagnosticada com carcinoma invasivo ductal. A negativa de cobertura baseou-se na ausência do procedimento no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) saber se a criopreservação de óvulos para prevenção de infertilidade decorrente de quimioterapia integra a cobertura obrigatória do plano de saúde; e (II) se a negativa de cobertura configura prática abusiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) afirma que o rol de procedimentos da ANS é taxativo, porém admite interpretação mitigada para garantir a cobertura de procedimentos imprescindíveis ao tratamento ou prevenção de doenças, nos termos da Lei nº 9.656/1998. 4. O tratamento de quimioterapia é abrangido pelo contrato de plano de saúde, e a criopreservação de óvulos é medida complementar destinada a prevenir um efeito adverso previsível do tratamento, como a infertilidade, conforme decidido no REsp 1962984/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi. 5. A Súmula 608/STJ aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, reforçando a abusividade de cláusulas ou práticas que limitem direitos essenciais à saúde e à dignidade humana. 6. O art. 35-F da Lei nº 9.656/1998 dispõe que a assistência prestada pelos planos de saúde inclui ações preventivas e de reabilitação necessárias ao tratamento. Assim, a negativa da requerida viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 7. A sentença recorrida, ao determinar a cobertura do procedimento requerido, encontra-se alinhada com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência do STJ, não havendo erro de julgamento (
errores in judicando
).

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida em sua integralidade. Majoração dos honorários advocatícios em 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento
: 1. “A criopreservação de óvulos para prevenção de infertilidade causada por quimioterapia integra a cobertura obrigatória do plano de saúde, como medida complementar ao tratamento oncológico, sendo abusiva a negativa de cobertura fundada na ausência do procedimento no rol da ANS.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, 39, IV e V; Lei nº 9.656/1998, art. 35-F; CPC, art. 932, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1962984/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15/08/2023, DJe 23/08/2023; Súmula 608/STJ.”

Na origem, trata-se de ação movida pela recorrida, sendo diagnosticada com nódulos em sua mama, razão pela qual passou por procedimento cirúrgico de mastectomia bilateral total com reconstrução e, após, recomendada à realização de quimioterapia citotóxica, hormonioterapia e castração química, além do uso de trastuzumabe, correndo o risco, assim, do quadro de infertilidade, motivo pelo qual foi orientada a realizar o congelamento de seus óvulos. Todavia, requerendo o custeio do procedimento pela UNIMED, esta negou a autorização, sob a alegada ausência de cobertura contratual, levando-a a ingressar com a demanda, a fim do referido custeio. A sentença confirmou a tutela antecipada e julgou procedentes os pleitos autorais, afim do custeio do procedimento requerido.

A Unimed, em sua apelação, alegou, em suma, o pleno atendimento às obrigações contratuais e regulamentares, bem como a limitação de cobertura de tratamentos previstos no rol da ANS. A decisão monocrática, por sua vez, negou provimento ao recurso da Unimed, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em suas razões de Agravo Interno (Id. 24870802), a operadora de saúde reiterou o caráter taxativo do Rol de procedimentos da ANS, inclusive com reconhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça. Com isso, expôs que o procedimento requerido, a saber, congelamento de óvulos, não consta no rol de procedimento e eventos em saúde definido pela ANS, tampouco no instrumento contratual, inexistindo, assim, obrigatoriedade de cobertura do tratamento.

Apontou que a negativa de cobertura se deu em consonância com as normas regulamentadoras do setor de planos de saúde, restando ausente ilicitude na negativa do procedimento.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 25517420.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os seus requisitos de admissibilidade recursal.

Pretende a operadora de saúde, em suas razões recursais, a reforma da decisão que julgou desprovido, monocraticamente, o recurso de Apelação interposto pela ora agravante.

Entretanto, em que pese as respeitáveis as considerações da parte recorrente, verifico que suas razões não são capazes de refutar os argumentos empregados na decisão monocrática hostilizada.

No que tange ao mérito propriamente dito do caso concreto, conforme anotei, a autora/agravada foi diagnóstica com câncer e, ante a necessidade de tratamento quimioterápico, teve indicação médica para realizar a criopreservação de seus óvulos, haja vista a possibilidade de infertilidade em decorrência do tratamento oncológico.

Com efeito, embora a agravante alegue que o rol da ANS teria natureza taxativa, é imperioso destacar que, em que pese o Superior Tribunal de Justiça ter decidido (ERESP nº 1886929/SP e ERESP nº 1889704) pela taxatividade do rol da ANS, igualmente, apresenta exceções, como a inexistência de outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol da ANS que possa, também, ser realizado pelo agravante em substituição aqueles prescritos por seu médico assistente.

Ainda registrei na decisão agravada o paradigmático REsp 1.962.984/SP, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, no qual a Terceira Turma do STJ distinguiu com clareza entre a vedada cobertura de reprodução assistida (como a fertilização in vitro), e a obrigatória cobertura da criopreservação de óvulos quando vinculada à prevenção de dano previsível causado por tratamento coberto, como a quimioterapia, senão vejamos:

“[...]

21. A partir das perspectivas acima apresentadas, conclui-se, na ponderação entre a legítima expectativa da consumidora e o alcance da restrição estabelecida pelo ordenamento jurídico quanto aos limites do contrato de plano de saúde, que, se a operadora cobre o procedimento de quimioterapia para tratar o câncer de mama, há de fazê-lo também com relação à prevenção dos efeitos adversos e previsíveis dele decorrentes, de modo a possibilitar a plena reabilitação da recorrida ao final do seu tratamento, quando então se considerará devidamente prestado o serviço fornecido.

22. É dizer, o que legitimamente se espera, na hipótese dos autos, é que, ao final do tratamento, a recorrida esteja livre da doença que a ele deu causa – câncer de mama – e também da doença que poderia ser causada por ele – infertilidade –, de tal modo que, com a cura daquela enfermidade, lhe seja devolvida a possibilidade futura de exercer a maternidade, a seu critério e no momento que entender oportuno, por meio da submissão aos procedimentos de reprodução assistida.

23. E, no que tange aos limites do contrato, se a obrigação de prestação de assistência médica assumida pela operadora de plano de saúde se lhe impõe a cobertura do tratamento prescrito para o câncer de mama, a ele se vincula a obrigação de custear a criopreservação dos óvulos.

[...].”

Na hipótese dos autos, o procedimento de criopreservação de óvulos prescrito à agravada não tem por escopo um tratamento estético ou de fertilização artificial, mas sim a preservação de sua fertilidade como medida profilática ao dano previsível e evitável causado pela quimioterapia, em conformidade com o entendimento da Corte Superior.

Nesse sentido, haja vista o procedimento pleiteado integrar o próprio tratamento contra o câncer, o qual possui previsão contratual, este encontra alicerce para cobertura, na medida em que se constitui em um desdobramento do tratamento oncológico amparado contratualmente.

A recusa de cobertura, fundada exclusivamente na ausência do procedimento no rol da ANS e de previsão contratual, revela-se abusiva, na medida em que despreza o princípio da boa-fé objetiva e compromete a integridade do tratamento da paciente.

Sob esse viés, cito julgados desta E. Corte e da jurisprudência pátria:

“[...]

Com efeito, em caso inteiramente semelhante ao dos autos, o C. STJ conferiu entendimento de que, na hipótese de efeitos colaterais de tratamento quimioterápico (falência ovariana) para câncer de mama, a realização de coleta e congelamento de óvulos se enquadra como tratamento médico devido com objetivo de evitar males maiores a Autora.
O fato de a quimioterapia ter como prognóstico de sequela a infertilidade da Autora justifica a adoção do procedimento de criopreservação de oócitos (congelamento de óvulos), daí porque integra o próprio e adequado tratamento da enfermidade.

[...]

Não se cuida de pedido eventual para fins de reprodução assistida, mas sim de busca pela manutenção de condições apropriadas a resguardar a fertilidade da paciente submetida a tratamento invasivo quimioterápico.

[...]

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08014016820228140000 9468424, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, 1ª Turma de Direito Privado)”

PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Decreto de procedência para condenar a ré a reembolsar à autora o valor de R$ 20.609,00 pelos gastos com tratamento e R$15.000,00 pelos danos morais – Recusa da seguradora em arcar com os custos de reembolso do tratamento de criopreservação dos óvulos da autora - Alegação de ausência de previsão contratual, bem como do rol da ANS - Inadmissibilidade –
Necessidade da paciente, portadora de câncer de mama, sendo incontroversa a realização de criopreservação de óvulos anterior à quimioterapia, diante do risco de infertilidade que este tratamento implica, garantindo sua integridade física para fins de capacidade reprodutiva – Interpretação contratual que deve se ajustar ao avanço da medicina – Cobertura devida – Precedentes
– Reembolso devido – Danos morais afastados, pois não configurada hipótese de dor, aflição ou angústia, por se tratar somente de reembolso de despesas já realizadas, discutindo-se apenas o aspecto financeiro – Sucumbência recíproca, rateando-se as custas e despesas, arcando cada qual com os honorários advocatícios da parte contrária no importe de R$2.000,00 – Recurso provido em parte .

(TJ-SP - AC: 10037170620218260248 SP 1003717-06.2021.8.26 .0248, Relator.: João Baptista Galhardo Júnior, Data de Julgamento: 27/04/2022, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR - REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - IMPOSSIBILIDADE - PLANO DE SAÚDE - TRATAMENTO DE NEOPLASIA (CÂNCER) - PROCEDIMENTO DE CONGELAMENTO DE ÓVULOS COM O INTUITO DE PRESERVAÇÃO DA FERTILIDADE - PRESCRIÇÃO MÉDICA - NEGATIVA DE COBERTURA POR PARTE DA OPERADORA RÉ - ILICITUDE - RESSARCIMENTO DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA. A revogação do benefício da gratuidade judiciária é condicionada à comprovação de alteração substancial da condição econômica do beneficiário, ou de que este tenha faltado com a verdade.
Embora os planos de saúde não sejam obrigados a custearem técnicas de reprodução assistida, como a inseminação artificial e a fertilização "in vitro" (artigo 10, inciso III, da Lei nº 9.656/98 e Tema Repetitivo 1 .067), se o congelamento de óvulos foi indicado em virtude dos efeitos adversos do tratamento quimioterápico que o consumidor teve ou terá se submeter, à obrigação de cobertura do tratamento vincula-se a obrigação de que a assistência prestada pelos planos de saúde compreenda todas as ações necessárias à prevenção de doenças, tudo nos termos do artigo 35-F da Lei nº 9.656/1998. Precedentes (STJ - Resp 1.815 .796/RJ
). Mostrando-se ilícita a negativa de cobertura do tratamento, deve ser a operadora do plano de saúde condenada ao ressarcimento das despesas suportadas pela autora com o procedimento.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50282074920228130701, Relator.: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 31/10/2024, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/11/2024)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURADORA DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. CONGELAMENTO DE ÓVULOS . ROL. EXEMPLIFICATIVO CONDICIONADO. TEMA Nº 1.067/STJ . FERTILIZAÇÃO IN VITRO. LEI Nº 9.656/98, ART. 35-F . ASSISTÊNCIA INTEGRAL. DISTINGUISHING. PROCEDIMENTO PREVENTIVO. EFEITO ADVERSO . QUIMIOTERAPIA. TRATAMENTO ACESSÓRIO. PRINCÍPIO PRIMUM NON NOCERE. 1 . Embora a jurisprudência tenha, por anos, considerado o rol de procedimentos e eventos em saúde estabelecido por resolução normativa pela ANS meramente exemplificativo, o STJ mudou seu entendimento (Overruling) e concluiu que o rol é taxativo: REsp 1733013/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020. Depois, a Segunda Seção do STJ passou a considerá-lo como exemplificativo condicionado (EREsps nº 1.886 .929/SP e 1.889.704/SP. 2 . Com a edição da Lei nº 14.454/2022, os planos e seguros de saúde foram novamente obrigados a cobrir tratamentos que não estejam no rol de procedimento e eventos em saúde da ANS, retomando o seu caráter exemplificativo. 3. Conforme decidido pelo STJ ao julgar os REsp?s nºs 1 .822.420/SP, nº 1.822818/SP e nº 1.851 .062/SP (Tema nº 1.067), sob o rito dos recursos repetitivos, ?salvo disposição contratual expressa, os planos de saúde não são obrigados a custear o tratamento médico de fertilização in vitro.? 4. O art . 35-F da Lei nº 9.656/98 prevê que a assistência à saúde fornecida pelas operadoras de saúde compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença, à recuperação, à manutenção e à reabilitação da saúde do beneficiário. 5. O procedimento indicado pelo médico assistente (congelamento de óvulos, criopreservação) difere, de certa forma, da inseminação artificial ou da fertilização in vitro, indicado para futura fertilização ou para reprodução assistida da paciente . 6. O congelamento de óvulos foi indicado para evitar a possível incapacidade da autora de ter filhos - efeito adverso da quimioterapia necessária para o restabelecimento de sua saúde -, e não para estimular a fertilidade ou com o único intuito de realizar reprodução assistida. Essa circunstância, por si só, evidencia distinguishing quanto ao que foi decidido pelo STJ, no julgamento do Tema nº 1.067 . 7. No caso, o congelamento dos óvulos é tratamento acessório à quimioterapia; possui o único intuito de resguardar os gametas dos efeitos adversos da terapêutica necessária e de cobertura obrigatória, preservando a capacidade de a paciente, em idade fértil, constituir prole. Caso não realizado, a autora/apelada pode não obter plena reabilitação de sua saúde ao final do tratamento - apesar dessa circunstância ser evitável -, violando o art. 35-F da Lei nº 9 .656/98. 8. Por força do princípio primum non nocere (primeiro, não prejudicar; em primeiro lugar, não causar o mal), amplamente adotado no ramo da bioética e na medicina, o médico, além de tentar alcançar a cura do paciente, deve, se possível, evitar riscos e danos previsíveis ao paciente. 9 . O médico assistente, ao se deparar com a situação em que há um dano maior (tumor maligno), que coloca em risco a vida do paciente, caso seja possível, tem o dever não só de tentar curá-lo mediante a assistência adequada (no caso, a quimioterapia), mas também de evitar ou amenizar os danos previsíveis correlacionados, a exemplo da infertilidade. 10
. Diante do fato de que o médico assistente tem o dever de não prejudicar e/ou de não causar o dano evitável (primum non nocere), bem como do dever da operadora de saúde - obrigada contratualmente a cobrir todas as ações necessárias para o tratamento do tumor maligno que a autora/apelada possui, inclusive de adotar medidas para a prevenção e para a reabilitação da saúde da paciente (Lei nº 9.656/98, art . 35-F)-, a ré deve, apesar da exclusão contratual, custear o congelamento de óvulos indicado, necessário para a prevenção de efeito adverso da quimioterapia
. 11. A Seguradora de saúde não é obrigada a reembolsar o custo integral do tratamento realizado em estabelecimento de assistência à saúde de livre escolha do segurado. Precedentes . 12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-DF 0709915-97.2023 .8.07.0020 1839469, Relator.: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/04/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/04/2024)

Diante de todas as razões expostas, mostra-se correta a decisão agravada, considerando que o bem jurídico ora tutelado é a integridade da sua capacidade de autodeterminação reprodutiva — expressão direta de sua dignidade existencial.

Diante de tais fundamentos, as razões deduzidas pela parte-agravante neste agravo interno não apontam nenhum vício de atividade ou vício de juízo, no todo ou em parte, na decisão ora agravada, de modo que não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada por este Relator.

Forte em tais argumentos, conheço do agravo interno, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 07/05/2025